Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. ACORDO DE ENTREGA DOS ITENS CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais e julgou parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para lhe condenar ao pagamento da última parcela do contrato pactuado entre as partes, no valor de R$ 9.271,20, e ao pagamento de multa contratual no valor de 25% sobre esta referida parcela.

2. Na inicial, a parte autora afirma que contratou a ré para instalação de pedras e mármores em apartamento de terceiros (seus clientes) e discorre sobre falhas na prestação do serviço, danos materiais e morais.

3. Nas suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, alega que o réu não cumpriu com suas obrigações contratuais no prazo pactuado, que houve atraso na entrega dos itens mesmo após novo acordo celebrado para entrega, que suportou prejuízo financeiro pelo réu ter estourado um cano no apartamento de seu cliente e que as provas do que alega estão nos autos. Por fim, pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

4. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (Ids. 43271234). Contrarrazões apresentadas (Id. 43077896).

5. Inicialmente, sobre a questão da entrega ou não dos produtos e serviços contratados pela parte autora da ré, a própria autora, em inicial, afirma que, in verbis, “no dia 04/05/2021, foram entregues os últimos itens” (ID 43077124 – fl. 2). Em seguida, ainda na petição inicial, folha 5, afirma que aceitou acordo verbal para entrega até dia 04/05/2021. Sobre a questão da entrega ter sido sem os devidos acabamentos, polimento e massa plástica, ausente qualquer imagem ou prova neste sentido. Portanto, inexistente comprovação de suposto atraso na entrega ou qualquer falha na prestação do serviço neste quesito.

6. Sobre o furo dos canos no apartamento do cliente da autora, fato incontroverso nos autos, não foi comprovado qualquer prejuízo financeiro ou pagamento por ela. O comprovante da autora de ID 43077135 não comprova o que se pretende, já que a assinatura que lá consta é uma espécie de imagem que foi adicionada ao PDF do recibo. Da mesma forma o outro comprovante da autora, ID 43077134. De outro lado, a ré comprova que pagou ao pedreiro o valor de R$ 2.500,00 para reparo do cano estourado e mais serviços (ID 43077859), tendo ainda, inclusive, este sido ouvido nos autos e afirmado que nada recebeu da autora. Desta forma, sobre tais danos materiais, também não há que se falar em provimento recursal.

7. Portanto, não comprovada qualquer falha na prestação do serviço da ré e inexistindo qualquer hipótese de dano material, não há que se falar em dano moral em favor da autora, até porque não comprovado.

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.